Tribunal: TJSP
Processo: 1011582-34.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência do autor alegando que a atual seguradora foi contratada em substituição à empresa anterior e aceitou todos os funcionários da empregadora do segurado e teriam todos os direitos assegurados. Não acolhimento. Ausência de comprovação da existência de apólice anterior no período em que sofreu o AVC, com os respectivos termos

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Insurgência do autor alegando que a atual seguradora foi contratada em substituição à empresa anterior e aceitou todos os funcionários da empregadora do segurado e teriam todos os direitos assegurados. Não acolhimento. Ausência de comprovação da existência de apólice anterior no período em que sofreu o AVC, com os respectivos termos de cobertura. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.